Tribunal: TJES
Processo: 5004761-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004761-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIA DE ALMEIDA SANT ANNA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004761-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARCIA DE ALMEIDA SANT'ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o agravante inicie o processo de readaptação da agravada, na forma do art. 51-A, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta que (1) não tem legitimidade para a demanda, sendo legítimo o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM; (2) ausência de interesse processual, eis que a agravada jamais pleiteou sua readaptação perante o IPAJM ou o Estado, de modo que inexiste lide a ser julgada; (3) o instituto da readaptação entrou em vigor apenas em 1º/07/2020, conforme art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, que inseriu o art. 51-A sobre a matéria na Lei Complementar Estadual nº 46/94; (4) a legislação não prevê a retroatividade da aplicação do novo instituto; (5) consumado, portanto, o ato jurídico perfeito da aposentadoria proporcional por invalidez da agravada, ulterior previsão legal da readaptação não lhe pode ser aplicada; (6) a agravada não cumpriu os requisitos legais para aquisição do direito à readaptação; e, (7) ausência de prova da incapacidade decorrente com as atividades desenvolvidas enquanto professora, prova que compete à recorrida. Requer o provimento do recurso.

No id 1189177 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (id 1314499), aduz a agravada que (1) improcede a alegação de que houve cerceio de defesa em desfavor do IPAJM, posto que ao contrário do alegado, a agravada apresentou ampla documentação junto ao IPAJM, por ocasião das perícias ali realizadas, comprovando seu estado de saúde e seu direito à readaptação de função; (2) o Estado tem legitimidade para a demanda, assim como há interesse processual; (3) a aposentadoria da agravada é nula, uma vez que existe capacidade residual para o exercício de outras atividades dentro da função do magistério; (4) a readaptação de servidor encontra respaldo no art. 51-A, da LC nº 938/2020; e, (5) é portadora de moléstia profissional com nexo causal com suas atividades de professora. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004761-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARCIA DE ALMEIDA SANT'ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
. A questão relativa à ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e a falta de interesse processual da recorrida não foram objeto de discussão em 1º Grau de Jurisdição. Sua análise, por ocasião da interposição do recurso representaria suprimento de instância.

Ainda que assim não fosse, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

Embora o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM tenha legitimidade para a demanda, eis que já iniciado o processo de aposentadoria da agravada, ainda que não se saiba se há registro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o Estado também tem legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial, na medida em que eventual procedência do pedido fará com que a servidora retorne à atividade, cabendo-lhe arcar com o ônus financeiro decorrente de decisão em tal sentido.

Noutra parte, apesar de aduzir que o instituto da readaptação só passou a existir na legislação estadual com o advento da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, tal circunstância não prova que a recorrida não tenha pleiteado sua readaptação administrativamente, nem suprime o interesse processual desta em ver reconhecido seu direito à readaptação.

Como sabido, a readaptação é instituto de direito administrativo que tem dupla finalidade: a primeira, é o interesse da Administração Pública em aproveitar o servidor na ativa, mesmo que em outra função, de forma a gerar economia para o Erário, vez que a impossibilidade de readaptação ensejaria a aposentadoria por invalidez do servidor; e, a segunda, diz respeito ao próprio servidor público e decorre da dignidade de permanecer trabalhando e de não realizar atividade que comprometa sua saúde ou que seja incompatível com seu quadro clínico.

A readaptação deve ser feita quando o servidor puder exercer cargo cujo exercício seja mais compatível com a sua superveniente limitação física, e, na hipótese, de acordo com os laudos médicos particulares juntados aos autos, as moléstias que acometem a recorrida não a tornam incapaz total e definitivamente para qualquer atividade laboral, de modo que evidenciada a possibilidade de readaptação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação de sua capacidade, respeitada a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

Com efeito, registre-se que a Lei Estadual nº 5.580/98, que instituiu o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Estado do Espírito Santo, prevê a existência de diversos cargos cujas atribuições, embora compatíveis com a formação de professor, não envolvem a regência de classe, mas atividades de cunho administrativo, desempenhadas no âmbito das unidades escolares ou fora dele. Veja:

“
Art. 3º Para fins desta Lei consideram-se:

[...]

VI - Funções do Magistério: aquelas desempenhadas na escola ou em outras unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação por ocupantes de cargos integrantes do Quadro do Magistério, compreendendo:

a) Regência de classe;

b) Administração escolar;

c) Planejamento educacional;

d) Inspeção escolar;

e) Supervisão escolar;

f) Coordenação de área;

g) Coordenação escolar;

h) Orientação educacional;

i) Pesquisa educacional;

j) Direção de unidade escolar;

l) Acompanhamento, controle e avaliação das atividades educacionais desenvolvidas no sistema educacional;

m) Outras atividades de natureza congênere”.

Ressalte-se, noutra parte, que o MM. Juiz determinou que o Estado iniciasse o processo de readaptação da recorrida, na forma do art. 51-A, da LCE nº 46/94.

Assim, caberá ao Estado avaliar se a recorrida preenche os requisitos necessários à concessão da readaptação, circunstância que implica na ausência do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Por fim, a aposentadoria é ato complexo que somente se aperfeiçoa com o julgamento pela Corte de Contas Estadual, não sendo possível, na atual fase em que se encontra o processo, saber se houve o julgamento pelo TCEES.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004761-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARCIA DE ALMEIDA SANT'ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. READAPTAÇÃO
DE SERVIDORA PÚBLICA
.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS A SEREM ANALISADOS PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão relativa à ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e a falta de interesse processual da recorrida não foram objeto de discussão em 1º Grau de Jurisdição. Ainda que assim não fosse, deve ser aplicada a teoria da asserção, e, muito embora o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM tenha legitimidade para a demanda, eis que já iniciado o processo de aposentadoria da agravada, ainda que não se saiba se há registro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, o Estado também tem legitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial, na medida em que eventual procedência do pedido fará com que a servidora retorne à atividade, cabendo-lhe arcar com o ônus financeiro decorrente de decisão em tal sentido.

2. Apesar de aduzir que o instituto da readaptação só passou a existir na legislação estadual com o advento da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, tal circunstância não prova que a recorrida não tenha pleiteado sua readaptação administrativamente, nem suprime o interesse processual desta em ver reconhecido seu direito à readaptação.

3. A readaptação deve ser feita quando o servidor puder exercer cargo cujo exercício seja mais compatível com a sua superveniente limitação física, e na hipótese, de acordo com os laudos médicos particulares juntados aos autos, as moléstias que acometem a recorrida não a tornam incapaz total e definitivamente para qualquer atividade laboral, de modo que evidenciada a possibilidade de readaptação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação de sua capacidade, respeitada a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

4. Caberá ao Estado avaliar se a recorrida preenche os requisitos necessários à concessão da readaptação, circunstância que implica na ausência do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5. A aposentadoria é ato complexo que somente se aperfeiçoa com o julgamento pela Corte de Contas Estadual, não sendo possível, na atual fase em que se encontra o processo, saber se houve o julgamento pelo TCEES.

6. Recurso desprovido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.